Tribunal: STF
Processo: ACO 218
Classe: ACO
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-10
Data de publicação: 1984-05-10

Ementa:
1.AÇÃO DE USUCAPIAO PROPOSTA POR PARTICULAR, CITANDO-SE TAMBÉM A
UNIÃO E O ESTADO DE SÃO PAULO.
2.A UNIÃO NÃO ESTA LITIGANDO COM O ESTADO DE SÃO PAULO. CADA QUAL,
COMO SUJEITO PASSIVO DA AÇÃO, ALEGOU AS RAZOES QUE TINHA CONTRA O
AUTOR PARA QUE A AÇÃO FOSSE JULGADA IMPROCEDENTE.
3.INEXISTÊNCIA DE LITIGIO ENTRE A UNIÃO E O ESTADO. INCOMPETENCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REMETENDO-SE OS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL DA
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO.